Tribunal: CARF
Processo: 12448.920845/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.920845/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.794 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
MAN ENERGY SOLUTIONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência/perícia efetuado em
desacordo com as regras do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que dava provimento parcial ao
recurso para anulação do Despacho Decisório eletrônico por cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Votou pelas conclusões o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.920845/2016-19
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/09.
Trata o processo de Declarações de Compensação números
03403.55338.250412.1.3.02-0221,
41568.31609.150512.1.3.02-4870,
12453.17696.010612.1.7.02-2107,04364.31329.010612.1.3.02-7841,
7814.90751.260412.1.3.02-2015,
34022.75304.250612.1.3.02-0684,
38993.21546.130612.1.3.02-5071,
41445.41692.040512.1.3.02-9998,
28207.54269.150612.1.3.02-5373 e 02547.30569.250512.1.3.02-6845, de crédito de
saldo negativo de IRPJ do período 01/10/2010 a 31/12/2010, no valor original de R$
770.290,34, e débitos nelas declarados.
1. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Rio de Janeiro I, em 02/09/2016, à
fl. 30, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira compensação e não
homologou as demais.
2. Cientificada da decisão em 15/09/2016, conforme AR de fl. 191, em 13/10/2016, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 03/06, que se resume a
seguir:
DOS FATOS
a. Conforme informado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ)
retificadora transmitida em 21/10/2015, Exercício 2011, ano calendário 2010, Período:
01/10/2010 a 31/12/2010 (DOC. 02), a INTERESSADA apurou saldo negativo de IRPJ
em tal período no valor de R$ 770.290,34 (ficha 12 DIPJ).
b. O saldo negativo em exame decorre da retenção de IRPJ Retida na Fonte no valor
total de R$ 732.766,93 e IR pago no exterior de R$ 37.656,36.
c. O DESPACHO DECISÓRIO proferido pela Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro (DRF/RJ), ao analisar o crédito pleiteado pela INTERESSADA levou em
consideração apenas parte das Retenções na Fonte no valor total de R$ 75.322,35,
deixando de computar na apuração do saldo negativo do período o valor de R$
694.967,99, referente à Retenções na Fonte e IR Exterior.
d. De acordo com a análise de crédito feita pelo DESPACHO DECISÓRIO, o não
reconhecimento de parte do IRPJ Retida na Fonte ocorreu sob a justificativa da mesma
não ter sido confirmada pela DRF/RJ.
e. Assim, em razão do não reconhecimento de parte das Retenções, a DRF/RJ
homologou parcialmente o PerDcomp n° 03403.55338.250412.1.3.02-0221 (DOC. 03)
e
não
homologou
os
PerDcomp
n°
41568.31609.150512.1.3.02-4870,
12453.17696.010612.1.7.02-2107,
04364.31329.010612.1.3.02-7841,
37814.90751.260412.1.3.02-2015,
34022.75304.250612.1.3.02-0684,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

38993.21546.130612.1.3.02-5071,
41445.41692.040512.1.3.02-9998,
28207.54269.150612.1.3.02-5373 e 02547.30569.250512.1.3.02-6845 (DOC. 04).
f. A INTERESSADA passa a demonstrar a seguir as razões que justificam a reforma do
referido DESPACHO DECISÓRIO e a certeza e liquidez da parcela do crédito por ela
pleiteado e não confirmado pela DRF/RJ.
DA IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
g. Como visto, a única justificativa apresentada pela DRF/RJ para indeferir parte do
crédito pleiteado pela INTERESSADA e, consequentemente, não homologar
integralmente os PerDcomps apresentados, foi a suposta falta de confirmação de parte
das retenções na fonte e d IR pago no exterior, no valor total de R$ 694.967,99.
h. A INTERESSADA esclarece que a não confirmação pela DRF/RJ de parte das
retenções por ela sofrida é decorrente tão somente pelo motivo da MAN DIESEL &
TURBO BRASIL LTDA (CNPJ 33.060.278/0001-03 na época, atual 33.060.278/0004-
56), ter incorporado a MAN TURBO DO BRASIL LTDA (CNPJ 04.838.010/0001-51
em 30/09/2010 (DOC. 05), de forma que a Fonte Pagadora PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A (CNPJ 33.000.167/0001-01), declarou como beneficiário dos rendimentos e
retenções no período de janeiro à dezembro de 2010, somente a empresa MAN TURBO
DO BRASIL (Incorporada), conforme Informes de Rendimentos (DOC. 06):
i. Cabe mencionar, que em conformidade com a Incorporação, os rendimentos e
retenções referentes ao período de outubro à dezembro de 2010, foram declarados pela
Incorporadora, conforme cópia de sua escrituração contábil (DOC. 07). Para
confirmação do correto reconhecimento dos rendimentos e retenções, a interessada
apresenta também, cópia da DIPJ 2010/2010 de situação especial - Incorporação
/Incorporada (DOC. 08), através da qual foi reconhecido os rendimentos e respectivas
retenções referente ao período de janeiro à setembro de 2010.
j. Conforme contrato de câmbio e Notas Fiscais (Doc 09), pode ser confirmada a
veracidade do IR pago no exterior no valor de R$ 37.656,36 conforme cópia do razão
(Doc 10).
DO PEDIDO
k. Por todo o exposto, pede e espera a INTERESSADA que seja reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, com a consequente homologação total dos
PerDcomps objeto do DESPACHO DECISÓRIO.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/09,
conforme acórdão n. 109-001.122 (e-fl. 211), que ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTO DO
IMPOSTO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de comprovação do imposto pago no exterior, a lei exige documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto, podendo ser aceitas outras
provas, desde que convincentes, sendo insuficiente a apresentação de
escrituração contábil desacompanhada dos documentos que lhe dão suporte.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
INCORPORAÇÃO.
RETENÇÃO EM NOME DA INCORPORADA. CONFIRMAÇÃO EM DIRF.
Reforma-se o despacho decisório, que homologou parcialmente a compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há retenções em nome da
empresa incorporada, confirmadas em DIRF.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 231), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Relata que “...a DRJ entendeu que a compensação relativa ao IR pago no exterior
não deveria ser homologada em razão de suposta ausência de documento relativo ao
recolhimento do imposto estrangeiro reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que devido o imposto.”
Registra que “...apresentou os contratos de câmbio, as Notas Fiscais, o Livro
Razão e a DIPJ (fls. 171 a 189) demonstrando que a parcela de R$ 37.656,36 refere-se a
serviços de assistência técnica prestados para empresa do grupo localizada na Argentina (Man
Turbo Argentina S.A.).”
Aduz que “...nos termos do artigo 16, § 2o, inciso II da Lei no 9.430/96, o
reconhecimento do pagamento pelo Consulado é dispensado quando comprovado que o
rendimento é tributado pelo imposto de renda no País de origem” e que “...demonstra que
sofreu a retenção do imposto de renda na Argentina (Doc. 02) a partir de documento oficial
expedido pela AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).”
Sustenta que “...caso o contribuinte comprove que a legislação do País de origem
tributa os lucros, rendimentos ou ganhos de capital sob a ótica do imposto de renda,
apresentando o respectivo comprovante de arrecadação, estará dispensado do reconhecimento
perante o Consulado da Embaixada Brasileira”, que “...nos casos em que a legislação do
país imponha a retenção do imposto na fonte, não se pode falar propriamente em
‘documento de arrecadação’; nessa hipótese, a comprovação do imposto retido far-se-á
por meio de documento oficial do órgão arrecadador” e que “...apresenta-se também o
documento oficial do órgão arrecadador de tributos da Argentina (AFIP - Doc. 02), o
qual dispensa o visto do Consulado/Embaixada.”
Ressalta que “...o Brasil e a Argentina assinaram acordo a partir do qual ficou
estabelecido que os instrumentos públicos emanados por um País terão, nos outros países
integrantes do acordo, a mesma força probatória que seus próprios instrumentos públicos,
ficando assim isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga quando devam
ser apresentados no território do outro Estado Parte”, que “O acordo foi regulamentado pelo
Decreto n° 6.891 de 2 de julho de 2009” e que “Sendo a AFIP um Órgão Central da
administração argentina, é dispensada qualquer formalidade para que os documentos emitidos
por tal órgão sejam aceitos e validados no Brasil.”
Por fim, protesta pela produção de prova documental complementar e/ou prova
pericial e pela realização de sustentação oral com prévia intimação do representante legal,
requerendo o provimento do recurso e a consequente homologação das compensações
declaradas.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

II - Dos requerimentos do Recorrente

II-1 Produção de provas
Quanto ao protesto genérico de produção de provas, deve ser esclarecido que toda
prova documental que seja determinante para a apuração do resultado do julgamento deve ser
trazida com a impugnação, conforme reza o art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235/72 (destaques
deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Da leitura do texto legal, depreende-se que a produção de novas provas em
momento processual posterior ao da apresentação da impugnação é condicionada ao atendimento
dos requisitos elencados no § 4o supra, o que não ficou demonstrado nos presentes autos.
Por essas razões, rejeita-se o requerimento do Recorrente.

II-1 Produção de prova pericial
O requerimento de produção de prova pericial também possui caráter genérico e
não contém formulação de quesitos pertinentes aos pontos que o Recorrente deseja examinar,
não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ademais, a prova pericial somente é necessária na impossibilidade da produção de
prova essencial ao deslinde da controvérsia por qualquer das partes ou em situações que exigem
conhecimentos técnicos ou especializados de que carece o julgador para avaliação do ponto
controvertido, o que não é o caso em questão.
Pelos motivos expostos, rejeita-se também o requerimento de perícia apresentado
pelo Recorrente.

II-1 Requerimento de sustentação oral
O pedido de sustentação oral relativo a julgamentos de processos de competência
das Turmas Extraordinárias é previsto no parágrafo segundo do artigo 61a do Regimento Interno
do CARF RICARF (grifos nossos):
Art. 61A.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento, conforme
as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ (...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no
329,de 2017).
Como se nota, o Recurso Voluntário não é instrumento adequado para
apresentação de pedido de sustentação oral, que deve ser objeto de requerimento próprio,
apresentado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da publicação da pauta e na forma
prescrita pelo RICARF.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito à reinvindicação de crédito de
R$ 37.656,36, relativo a IR pago na Argentina não reconhecido por decisão de Despacho
Decisório Eletrônico, confirmada pela instância a quo.
Para permitir a exata compreensão do litigio, os apontamentos do acórdão
recorrido que constituíram os fundamentos denegatórios do crédito são reproduzidos em
sequência:
(...)
13. Quanto ao imposto pago no exterior, a interessada juntou contrato de câmbio e
Notas Fiscais (fls. 170/179) e cópia do razão (fls. 180/189). É verdade que a
escrituração contábil faz prova dos fatos correspondentes, a favor do contribuinte, mas –
frise-se - desde que acompanhada por documentação hábil que os suporte, a teor do art.
923 do RIR/99.
(...)
14. O citado dispositivo prescreve ainda que os documentos hábeis a comprovar a
validade do registro contábil são os definidos pela natureza do registro ou estabelecidos
em lei. Nesse passo, cabe mencionar que o art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995,
estabelece que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. (...)
(...)
15. A exigência dessa prova pode parecer excesso de formalismo. No entanto, é
compreensível a preocupação do legislador já que, nos casos de fatos ocorridos no
exterior, a Administração Tributária não tem como verificar a veracidade de
informações prestadas pelo interessado. Ao contrário de fatos internos, em que a
fiscalização pode intimar os envolvidos ou cruzar bases de dados alimentadas por
declarações de contribuintes. (...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

(...)
De acordo com os argumentos supra, a denegação do crédito deveu-se,
essencialmente, à falta de reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira na
Argentina, exigência fundada no art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (destaques deste relator)
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida
em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em síntese, que apresentou
comprovação contábil, fiscal e documento oficial do órgão arrecadador Argentino - AFIP -
atestando a existência do pagamento, e, ainda, que existe acordo entre este país e o Brasil que
dispensa qualquer formalidade para que os documentos emitidos pela AFIP sejam aceitos e
validados no Brasil.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado adiante.
Em primeiro lugar, como bem apontado pelo acórdão recorrido, a escrituração
contábil, por si só, não faz prova a favor do contribuinte dos fatos ali registrados, devendo ser
corroborada por documentação hábil que os suporte (artigo. 923 do RIR/99).
No caso concreto, somente o reconhecimento formal do documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira da Argentina e
pelo órgão de administração tributária deste país (AFIP), conferiria legitimidade ao crédito de IR
pretendido, condições que não foram atendidas pelo Recorrente.
No primeiro caso, o Recorrente justifica que o não reconhecimento do documento
relativo ao imposto incidente no exterior teria amparo no artigo 16, § 2o, inciso II da Lei no
9.430/96:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I-
(...)
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

§ 1o (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I (...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Discorda-se do entendimento do Recorrente. A meu ver, a exceção prevista no
inciso II em questão não se aplica ao caso concreto, porquanto não foram juntadas provas de que
o documento colacionado relativo ao imposto incidente no exterior tenha natureza de documento
de arrecadação a que alude o dispositivo legal; tampouco é possível a aferição desta qualidade
atribuída ao documento apenas pelos elementos constantes dos autos, além do que o Recorrente
não indica ou fornece a legislação do país de origem mencionada naquele inciso que prevê a
incidência do imposto de renda pago por meio do documento apresentado. Neste contexto, suas
afirmações de que trata-se de “documento oficial do órgão arrecadador de tributos da Argentina”
que “dispensa o visto do Consulado/Embaixada” ficam restritas ao campo da argumentação, não
sendo suficientes para atestar a certeza e liquidez do crédito vindicado na forma do artigo 170 do
Código Tributário Nacional1.
No segundo caso - reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo órgão arrecadador do país -, também não prospera a afirmação do
Recorrente no sentido de que o acordo entre Brasil e Argentina regulamentado pelo Decreto n°
6.891/2009 teria dispensado qualquer formalidade para que os documentos emitidos pelo órgão
arrecadador argentino fossem aceitos e validados no Brasil, uma vez que o acordo de cooperação
e assistência jurisdicional entre os estados partes do Mercosul e as repúblicas da Bolívia e
Chile de que trata aquele decreto é restrito a matéria civil, comercial, trabalhista e
administrativa2, não se aplicando ao campo tributário.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 ACORDO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL,
TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E A REPÚBLICA
DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República Oriental do
Uruguai, Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e a República da Bolívia e a República do
Chile, todas doravante denominadas “Estados Partes”, para efeito do presente Acordo;

CONSIDERANDO o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista
e Administrativa, aprovado no Valle de Las Leñas, República Argentina, pela Decisão no 5/92 do Conselho do
Mercado Comum, vigente nos quatro Estados Partes do MERCOSUL;

TENDO EM CONTA o Acordo de Complementação Econômica no 36 assinado entre o MERCOSUL e a República
da Bolívia; o Acordo de Complementação Econômica no 35 assinado entre o MERCOSUL e a República do Chile e
as Decisões do Conselho do Mercado Comum (CMC) no 14/96 “Participação de terceiros países associados em
Reuniões do MERCOSUL” e no 12/97 “Participação do Chile em Reuniões do MERCOSUL”;

REAFIRMANDO a vontade de acordar soluções jurídicas comuns com o objetivo de fortalecer o processo de
integração;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

Por essas razões, conclui-se que o documento colacionado pelo Recorrente não foi
submetido à formalidade prevista no § 2o do artigo 26 da Lei no 9249/95, não se prestando, por
isso, a conferir legitimidade ao crédito reclamado.
Demais disso, o Recorrente não traz aos autos o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) para comprovação do cômputo dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior com a empresa Man Turbo Argentina S/A na determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de 2008, conforme determina o art. 25
Lei no 9.249/953, e tampouco apresenta demonstração financeira em reais da citada empresa

DESEJOSOS de promover e intensificar a cooperação jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e
administrativa, a fim de assim contribuir para o desenvolvimento de suas relações de integração sobre a base dos
princípios do respeito à soberania nacional e à igualdade de direitos e interesses recíprocos;

CONVENCIDOS de que este Acordo contribuirá para o tratamento eqüitativo dos nacionais, cidadãos e residentes
permanentes ou habituais dos Estados Partes do MERCOSUL e da República da Bolívia e da República do Chile, e
lhes facilitará o livre acesso à jurisdição nos citados Estados para a defesa de seus direitos e interesses;

CONSCIENTES da importância que tem para o processo de integração a adoção de instrumentos comuns que
consolidem a segurança jurídica,

ACORDAM:
(...)
3 Lei no 9.249/95
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na apuração do lucro líquido
das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda,
na data em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de
seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na
proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros
auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em
Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados
na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção da participação da pessoa
jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço ou balanços levantados
pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica.
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração
do lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do
balanço de encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

transcrita ou copiada no seu livro diário, como determina o artigo 6o, § 6o da Instrução
Normativa SRF no 213/20024.
Forçoso, portanto, reconhecer que o crédito vindicado não se reveste dos
requisitos de liquidez e certeza para a homologação da compensação declarada, o que revela o
acerto da decisão recorrida.
Cumpre lembrar, que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal
- regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência patrimonial,
continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).

4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para
serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central
do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada não tenha cotação no Brasil, os
valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, que
embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir
crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser
transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais, sucursais, controladas ou
coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e
discriminadamente na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses
valores e as operações realizadas.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920845/2016-19

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 290
DF CARF MF
Original